Tribunal: TJPA
Processo: 0809890-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809890-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JANE DAS NEVES DE SOUZA MIRANDA, CARLOS YAGO MIRANDA SILVA

AGRAVADO: ATLANTICO HOTEIS E TURISMO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0809890-89.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Salinópolis – PA

RECORRENTE: Carlos Yago Miranda Silva e Jane das Neves de Souza Miranda

RECORRIDO: Atlântico Hotéis e Turismo EIRELI – EPP

RELATOR: Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Contrato de locação. Ação de despejo. Agravo de instrumento. Alegação de nulidade do contrato por suposta incidência sobre área pública. Inexistência de decisão judicial que reconheça o domínio público da área. Posse direta do locador. Inadimplemento. Ausência de garantia locatícia. Liminar deferida com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para desocupação de imóveis ocupados pelos agravantes, em sede de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Os recorrentes sustentam a nulidade do contrato de locação por ter como objeto área pública e alegam risco de dano irreversível em virtude da desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a alegação de que o imóvel locado seria passeio público tem o condão de infirmar a validade do contrato de locação;

(ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou a desocupação liminar dos estandes ocupados pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de locação é negócio jurídico de natureza obrigacional, não sendo exigível a comprovação da titularidade dominial do locador, bastando a posse direta e a demonstração do vínculo contratual.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ação de despejo pode ser proposta por quem figura como locador e detém a posse do bem, sendo desnecessária a prova de propriedade.

5. A decisão agravada observou os requisitos do art. 59, §1º, IX, da Lei do Inquilinato: inadimplemento contratual, inexistência de garantia locatícia e instrução adequada do contrato.

6. A existência de ação anulatória de contrato em curso não suspende, por si só, a eficácia da medida de desocupação deferida com base em norma expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova da titularidade dominial do locador não invalida o contrato de locação nem impede a propositura de ação de despejo, desde que comprovada a relação obrigacional entre as partes.

2. A existência de ação anulatória em curso não obsta a concessão de medida liminar de desocupação prevista no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, desde que presentes os requisitos legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0809890-89.2025.8.14.0000; Recorrente: Carlos Yago Miranda Silva e Jane das Neves de Souza Miranda; Recorrido: Atlântico Hotéis e Turismo EIRELI – EPP.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
Carlos Yago Miranda Silva e Jane das Neves de Souza Miranda
em face da decisão proferida nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios
, processo nº
0800692-49.2023.8.14.0048
, que tramita perante o juízo da Comarca de Salinópolis/PA, por meio da qual foi deferida liminar de
desocupação dos imóveis ocupados pelos ora agravantes
, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

A decisão agravada, lançada sob ID 28111314, considerou demonstrados os requisitos legais para concessão da medida liminar, notadamente a
inexistência de garantia locatícia
, a
inadimplência contratual
e a
prova da relação locatícia firmada entre as partes
, deferindo, assim, a
desocupação voluntária dos estandes locados no prazo de 15 dias
, condicionada à caução de três meses de aluguel.

Em suas razões recursais (ID 26910210), os agravantes alegam, em síntese:
(i) que são
pessoas hipossuficientes
e requerem os benefícios da justiça gratuita;
(ii) que os imóveis locados — estandes nº 11 a 14 situados na parte externa do empreendimento do recorrido —
não pertencem à esfera patrimonial deste
, tratando-se de
passeio público
, conforme indicariam
levantamentos geográficos
e o
Decreto Municipal nº 163/2023
, o qual teria instituído no local uma praça de alimentação de uso coletivo;
(iii) que existe
ação judicial anterior (proc. nº 0802571-28.2022.8.14.0048)
na qual se discute a
nulidade dos contratos de locação
, por ausência de objeto jurídico válido, pleito este ainda pendente de apreciação no juízo de origem;
(iv) que o deferimento da liminar de despejo
viola o contraditório e o devido processo legal
, ao antecipar os efeitos de uma medida definitiva sem o necessário contraditório, especialmente diante da pendência de discussão sobre a
legalidade da posse exercida pelo recorrido sobre o bem locado
;
(v) que a medida impugnada possui caráter gravoso e irreversível, dada a natureza alimentar do trabalho desempenhado no local pelos agravantes,
cujo sustento diário depende da continuidade da atividade nos estandes
;
Ao final, postulam o
deferimento do efeito suspensivo
ao recurso, para obstar o cumprimento da ordem de desocupação até o julgamento final do agravo, com a posterior
conversão da tutela recursal em definitiva
, reconhecendo-se a nulidade da medida de despejo deferida na origem.

A certidão de ID 28777004 noticia a
ausência de manifestação das partes quanto à decisão monocrática
proferida nos autos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des.
Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na
possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios,
deferiu liminar de desocupação dos estandes ocupados pelos agravantes
, com base no art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991.

Os agravantes sustentam, em síntese, que os contratos de locação firmados com o recorrido seriam nulos de pleno direito, por incidirem sobre área pública (passeio público), o que inviabilizaria a celebração de negócios jurídicos de natureza privada sobre o referido bem, por ser insuscetível de apropriação. Alegam, ainda, que tal controvérsia encontra-se judicializada em demanda anterior (proc. nº 0802571-28.2022.8.14.0048), onde pleiteiam a declaração de nulidade dos contratos, e cuja resolução seria prejudicada caso consumada a desocupação. Por fim, afirmam que exercem atividade econômica nos estandes em questão, retirando dali o sustento diário, de modo que o cumprimento da ordem liminar agravada implicaria
risco de dano irreversível
.

A tese recursal, contudo,
não merece prosperar
.

Com efeito, a jurisprudência nacional é firme ao reconhecer que o contrato de locação possui
natureza eminentemente obrigacional
, o que significa que seus efeitos vinculam as partes
independentemente da demonstração da titularidade dominial sobre o imóvel objeto da avença
. Trata-se de negócio jurídico que
não gera efeitos reais
, mas sim obrigações pessoais entre locador e locatário.

Portanto, ainda que se questione a titularidade do bem locado, o fato é que
a posse direta do imóvel, exercida pelo recorrido
, aliada à demonstração de que este
figurava como locador perante os ora agravantes
, é suficiente para legitimar sua atuação como autor na ação de despejo.

Corroborando esse entendimento, transcreve-se julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO PESSOAL. AÇÃODE DESPEJO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL E PORINADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DAPROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. DOUTRINA. 1. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. 2. A Lei nº 8.245/91 (Lei de Locações) especifica as hipóteses nas quais é exigida a prova da propriedade para a propositura da ação de despejo. Nos demais casos, é desnecessária a condição de proprietário para o seu ajuizamento. 3. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1196824 AL 2010/0104820-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/02/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2013)

Desse modo, a alegação de que a área objeto da locação consistiria em
passeio público
, por si só,
não tem o condão de infirmar a validade do contrato firmado
nem de afastar a
legitimidade ativa do recorrido
, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca e de decisão judicial que declare, em definitivo, a natureza pública do bem.

De outro lado, a decisão agravada apontou, com clareza, que o contrato de locação estava
regularmente instruído
, que não havia
garantia locatícia vigente
e que restava configurada a
inadimplência dos locatários
, elementos que, conjugados, autorizam o deferimento da liminar de despejo, com base em norma legal expressa.

Destaco, nesse ponto, o teor do
art. 59, §1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato)
:
“IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
”

O juízo de origem agiu, assim,
em estrita conformidade com o texto legal
, ao constatar a inadimplência contratual e a ausência de garantias locatícias.

Ademais, a
existência de demanda autônoma
em que se discute a
nulidade dos contratos de locação
, ainda pendente de julgamento e
sem decisão liminar suspensiva
,
não tem o condão de obstar a eficácia da medida liminar de despejo
concedida nos autos principais, tendo em vista a autonomia procedimental e a ausência de preclusão da pretensão do agravado.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 20/10/2025